Tribunal: STF
Processo: ARE 1580304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TEMA 1.010/STJ. FEITO NÃO SOBRESTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO FORMAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRIMAZIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FAIXA MARGINAL DO RIO SÃO JOÃO. EXTENSÃO. ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. SUPRESSÃO DE COBERTURA VEGETAL ORIGINAL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE REPARAR. AFASTAMENTO DA MULTA FUNDADA NO ART. 1.026, §2º, CPC. 



    1. Apelação interposta pela parte ré, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Federal Única de Macaé, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal, na Ação Civil Pública proposta em face de Marco Antonio Diniz Macillo, objetivando a reparação de supostos danos causados ao meio ambiente, em decorrência de construção irregular promovida pelo réu, em área de preservação permanente localizada às margens do Rio São João. 



    2. O recurso não deve ser conhecido em relação à pretensão de obter tutela de urgência, por ausência de fundamentação desse pedido. Tampouco deve ser conhecido no ponto em que se insurge contra o indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial, pois, com o desprovimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo réu (AI nº 0005559-13.2018.4.02.0000), operou-se a preclusão consumativa. 



    3. Quanto às preliminares arguidas, não há que ser reconhecida nenhuma nulidade sem a devida demonstração do prejuízo causado à parte. A tramitação dos feitos conexos em sistemas processuais distintos não foi apta a causar prejuízo à defesa do apelante, que teve acesso aos autos de ambos os processos. Na migração processual para o novo sistema, os autos foram integralmente transportados de uma plataforma para outra, não tendo o apelante sequer indicado qual peça ou documento teria sido, supostamente, suprimido. 



    4. Com relação à inobservância da determinação de suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.010/STJ, há que se reconhecer a existência de error in procedendo, pois somente quando demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado é que se permite o prosseguimento do feito, na forma do §9º, do art. 1.037, do Código de Processo Civil. 



    5. As circunstâncias específicas dos autos permitem que tal vício formal seja superado, a fim de que se adentre no mérito da controvérsia e se aplique o direito à espécie, por força da incidência dos princípios da celeridade, economia processual, efetividade da jurisdição e primazia do julgamento de mérito. Dessarte, se mostra prescindível a decretação de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à origem. 



    6. Sendo objetiva e solidária a responsabilidade civil por danos ambientais, ainda que o recorrente alegue que o imóvel tenha sido invadido e esteja sendo atualmente ocupado por terceiros, tal fato não exclui a sua responsabilidade pelos danos que diretamente causou com sua conduta de construir em faixa marginal de curso d'água, dela retirando a cobertura vegetal original. 



    7. Da detida análise dos autos, tem-se por comprovada a existência do dano ambiental e o nexo de causalidade entre ele e a conduta do apelante, responsável por construir em área não edificável, devendo ser reconhecido o dever de reparar, integralmente, o desequilíbrio ecológico causado, ainda que de baixa magnitude.



    8. Não há que se falar em interpretação equivocada da lei, como alegado pelo apelante, tendo em vista que o Juízo a quo, ao aplicar o direito à espécie, conferiu interpretação compatível com a orientação jurisprudencial dominante à época em que prolatada a sentença e com a tese que veio a ser posteriormente fixada pelo E. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.770.760/SC (Tema 1.010). 



    9. O recurso deve ser parcialmente provido, tão-somente para afastar a imposição da multa fundada no art. 1.026, §2º, do CPC. Mesmo que tenham sido rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os primeiros Embargos de Declaração opostos em face da sentença recorrida não devem ser considerados como abuso do direito de defesa da parte, eis que não demonstrada, na hipótese, a intenção de obstruir o trâmite regular do processo. 



    10. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte”. (eDOC 593 – ID: e328ccce)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXII, XXXVI, LIV e LV, e 97, do texto constitucional. (eDOC 659 – ID: cd83b8cd)



    Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) sem a observância da cláusula de reserva de plenário, o que entende-se violar o art. 97 da CF.



    Alega-se a ocorrência de supressão de instância e violação do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição. Aduz-se que a aplicação do Tema 1.010 do STJ a situações anteriores ao Código Florestal de 2012, sem a modulação de efeitos, atingiu construções licenciadas com base em legislação diversa. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Na hipótese, trata-se de ação civil pública proposta na origem em face do recorrente, visando a reparação de danos ambientais em decorrência da construção em área de preservação ambiental às margens do Rio São João. 



    O TRF da 2ª Região, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, confirmou a sentença condenatória, ressaltando que restou comprovada a construção em área não edificável e a supressão de vegetação nativa. 



    Destacou, nos termos da jurisprudência do STJ, quanto à faixa não edificável em área urbana consolidada, que deve prevalecer a disciplina do art. 4º, I, da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), que assegura maior proteção ambiental, em detrimento do recuo de 15 metros previsto na Lei nº 6.766/1979. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “III – Da Pretensão de Reforma da Sentença. 



    A discussão nos autos diz respeito à demolição de edificação irregular construída em área de preservação permanente, em faixa de proteção de curso hídrico, em desacordo com a legislação ambiental vigente. 



    A demanda se encontra alicerçada no Inquérito Civil nº 1.30.009.000209/2004-31, instaurado pela Procuradoria da República no Município de São Pedro da Aldeia, posteriormente redistribuído para a Procuradoria da República no Município de Macaé, no bojo do qual se constatou a existência de construção irregular, em área de preservação permanente e sem a autorização do órgão competente, em terreno localizado na Rua Andrade Silva, Lote 01, entre os nº 1427 e 1497, Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. 



    Cumpre destacar que a tutela buscada pelo MPF, na Ação Civil Pública ora examinada em sede de Apelação, encontra supedâneo constitucional, eis que o art. 225, da Constituição Federal, prevê o direito à integridade ao meio ambiente, direito este de terceira geração, reconhecido como fundamental da coletividade social.



    (...)



    Especialmente em casos de responsabilidade civil ambiental, como este sub examine, cabe ressaltar, ainda, que o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, preceitua que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 



    Nessa direção, a Lei nº 6.939/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 14, §1º, prevê a responsabilidade objetiva do poluidor, por danos causados ao meio ambiente e a terceiros, nos seguintes termos: 



    “Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 



    (...) 



    §1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” 



    Registre-se que, sendo objetiva e solidária a responsabilidade civil por danos ambientais, ainda que o recorrente alegue que o imóvel tenha sido invadido e esteja sendo atualmente ocupado por terceiros, tal fato não exclui a sua responsabilidade pelos danos que diretamente causou com sua conduta de construir em faixa marginal de curso d'água, dela retirando a cobertura vegetal original. 



    O apelante alega que a conclusão alcançada pelo Juízo a quo, ao julgar procedentes os pedidos formulados pelo MPF, estaria em contradição com as provas dos autos, bem como teria resultado de interpretação equivocada da lei aplicável ao caso concreto. Pretende que seja aplicada ao caso a norma prevista no art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, que prevê o recuo de 15 metros como faixa não edificável às margens de cursos d’água, asseverando que a construção por ele erguida estaria localizada a 18 (dezoito) metros da margem do rio.



    Sobre a matéria, o E. STJ fixou a seguinte tese ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.770.760/SC (Tema 1.010), in verbis: 



    “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DO ART. 4º, I, DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) OU DO ART. 4º, CAPUT, III, DA LEI N. 6.766/1979 (LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO). DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A PARTIR DAS MARGENS DE CURSOS D'ÁGUA NATURAIS EM TRECHOS CARACTERIZADOS COMO ÁREA URBANA CONSOLIDADA. 



    1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 



    2. Discussão dos autos: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário Municipal questionando o indeferimento de pedido de reforma de imóvel derrubada de casa para construção de outra) que dista menos de 30 (trinta) metros do Rio Itajaí-Açu, encontrando-se em Área de Preservação Permanente urbana. O acórdão recorrido negou provimento ao reexame necessário e manteve a concessão da ordem a fim de que seja observado no pedido administrativo a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/1979), que prevê o recuo de 15 (quinze) metros da margem do curso d´água. 



    3. Delimitação da controvérsia: Extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água naturais em trechos caracterizados como área urbana consolidada: se corresponde à área de preservação permanente prevista no art. 4°, I, da Lei n. 12.651/2012 (equivalente ao art. 2°, alínea ‘a’, da revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros determinado no art. 4°, caput, III, da Lei n. 6.766/1979. 



    4. A definição da norma a incidir sobre o caso deve garantir a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente natural e ao meio ambiente artificial, em cumprimento ao disposto no art. 225 da CF/1988, sempre com os olhos também voltados ao princípio do desenvolvimento sustentável (art. 170, VI,) e às funções social e ecológica da propriedade. 



    5. O art. 4º, caput, inciso I, da Lei n. 12.651/2012 mantém-se hígido no sistema normativo federal, após os julgamentos da ADC n. 42 e das ADIs ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. 



    6. A disciplina da extensão das faixas marginais a cursos d'água no meio urbano foi apreciada inicialmente nesta Corte Superior no julgamento do REsp 1.518.490/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2019, precedente esse que solucionou, especificamente, a antinomia entre a norma do antigo Código Florestal (art. 2º da Lei n. 4.771/1965) e a norma da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (art. 4º, III, da Lei n. 6.766/1976), com a afirmação de que o normativo do antigo Código Florestal é o que deve disciplinar a largura mínima das faixas marginais ao longo dos cursos d'água no meio urbano. Nesse sentido: Resp 1.505.083/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 10/12/2018; AgInt no REsp 1.484.153/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2018; REsp 1.546.415/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/2/2019; e AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/4/2019. 



    7. Exsurge inarredável que a norma inserta no novo Código Florestal (art. 4º, caput, inciso I), ao prever medidas mínimas superiores para as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, sendo especial e específica para o caso em face do previsto no art. 4º, III, da Lei n. 6.766/1976, é a que deve reger a proteção das APPs ciliares ou ripárias em áreas urbanas consolidadas, espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, III, da CF/1988), que não se condicionam a fronteiras entre o meio rural e o urbano. 



    8. A superveniência da Lei n. 13.913, de 25 de novembro de 2019, que suprimiu a expressão ‘[...] salvo maiores exigências da legislação específica.’ do inciso III do art. 4º da Lei n. 6.766/1976, não afasta a aplicação do art. 4º, caput, e I, da Lei n. 12.651/2012 às áreas urbanas de ocupação consolidada, pois, pelo critério da especialidade, esse normativo do novo Código Florestal é o que garante a mais ampla proteção ao meio ambiente, em áreas urbana e rural, e à coletividade.  



    9. Tese fixada - Tema 1010/STJ: Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d’água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade. 



    10. Recurso especial conhecido e provido. 



    11. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” 



    (STJ, REsp n. 1.770.760/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021 - Grifou-se.)



    Mesmo antes da fixação da tese referente ao Tema 1.010/STJ, a jurisprudência dominante daquela Corte Superior já seguia a orientação segundo a qual o art. 2º da Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal revogado, vigente à época dos fatos narrados nestes autos) seria a norma aplicável nas áreas urbanas para fins de disciplina das áreas non aedificandi às margens dos cursos d’água, e não o art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79.



    (...)



    Portanto, não há que se falar em interpretação equivocada da lei, como alegado pelo apelante, tendo em vista que o Juízo a quo, ao aplicar o direito à espécie, conferiu interpretação compatível com a orientação jurisprudencial dominante à época em que prolatada a sentença e com a tese que veio a ser posteriormente fixada pelo E. STJ, no Tema 1.010. 



    Tampouco assiste razão ao apelante ao afirmar que a sentença estaria em contradição com as provas dos autos. Isso porque resta incontroversa a localização da construção erigida pelo recorrente em Área de Preservação Permanente, à luz do que dispõe o Código Florestal. Com efeito, o próprio apelante admite que a edificação dista apenas 18 metros da margem do Rio São João, consoante apurado pela Perita nomeada pelo Juízo a quo (Laudo Pericial juntado no evento 188, OUT129). 



    Outrossim, o Laudo Pericial também foi claro ao afirmar ter sido constatado dano à vegetação típica da Mata Atlântica, em razão da retirada da cobertura vegetal original, que teve como efeito imediato (curto prazo) a “supressão de um pequeno número de exemplares de poucas espécies do bioma” . 



    Ademais, a médio e longo prazo, os danos às matas ciliares teriam reflexos sobre a manutenção de corredores ecológicos “que contribuem para a conservação da biodiversidade, garantindo o fluxo gênico promovido por indivíduos migrantes e fornecendo alimento e abrigo para a fauna”. 



    Em conclusão, a Perita afirmou que os danos constatados podem ser considerados mínimos, em razão da pequena extensão do terreno vistoriado, e que seus efeitos podem ser mitigados pela recuperação da área com espécies nativas. 



    Da detida análise dos autos, tem-se por comprovada a existência do dano ambiental e o nexo de causalidade entre ele e a conduta do apelante, responsável por construir em área não edificável, devendo ser reconhecido o dever de reparação integral pelo desequilíbrio ecológico causado, ainda que de baixa magnitude. 



    Assim, revela-se razoável e proporcional a condenação do réu nas obrigações de não fazer e fazer estipuladas na sentença, bem como ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais causados ao ecossistema local. Frise-se que esse montante não se mostra ínfimo nem excessivo, mas sim adequado à extensão e à gravidade dos danos causados pelo réu, bem como ao prolongado lapso temporal decorrido desde a prática da conduta lesiva ao meio ambiente, há quase 20 (vinte) anos.



    (...)”. (eDOC 593 – ID: e328ccce, p. 4-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV e XXXVI; 182; Lei 12.651/2012; Lei 7.803/1989. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.544.916 AgR”. (ARE 1563706 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2025)  



    “Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. cumprimento de termo de compromisso ambiental. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recorrente no agravo interno busca a reforma da decisão agravada. 3. O juízo de primeiro grau havia determinado a extinção do processo. O Tribunal de origem, em sede de apelação, reformou a sentença, provendo o recurso do Ministério Público, e salientou que o ônus probatório do cumprimento das obrigações cabia à parte executada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno trouxe novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada e se o recurso extraordinário com agravo preenche os pressupostos de admissibilidade, considerando a necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados. 6. A análise da alegada divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1569374 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2025)  



    No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.766/1979, nem afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente